Tribunal: STF
Processo: RE 149070
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
REMETIDO  INADVERTIDAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E JULGADO PELA
TURMA. EMBARGOS RECEBIDOS COM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.
          E  de anular-se,  em embargos  de declaração,  o julgamento
proferido no recurso extraordinário, que se encontrava deserto.
          A circunstancia apontada pelas embargadas de que o defensor
constituido  não fora intimado  para o  preparo, não descaracteriza o
equivoco ante as circunstancias demonstradas nos autos.
          Embargos recebidos para eliminação do alegado vício.